Tribunal: TJES
Processo: 0020023-68.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020023-68.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDIR VENTURA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0020023-68.2019.8.08.0012

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: VALDIR VENTURA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu Valdir Ventura, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, da imputação de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), por entender configurado crime impossível. O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para a condenação do réu, argumentando a suficiência de provas da materialidade e autoria, bem como a inaplicabilidade da tese de crime impossível e do princípio da insignificância, dada a reincidência específica do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o monitoramento contínuo por agentes de segurança caracteriza crime impossível, conforme o art. 17 do Código Penal, ou se o furto foi consumado ou tentado; (ii) avaliar a aplicabilidade do princípio da insignificância diante da reincidência específica do réu; (iii) a existência de provas da autoria e da materialidade delitivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O monitoramento por sistema de segurança ou vigilância humana no estabelecimento não torna o furto impossível, nos termos da Súmula 567 do STJ, pois tal medida apenas dificulta a consumação do crime, sem impedir sua ocorrência de forma absoluta.

A configuração de crime impossível exige a ineficácia absoluta do meio ou a impropriedade do objeto, o que não se verifica no caso, visto que o réu foi abordado fora do estabelecimento, com a posse dos bens subtraídos.

A jurisprudência adota a Teoria da Amotio para o crime de furto, segundo a qual o delito se consuma com a inversão da posse, mesmo que breve ou sob vigilância, como ocorreu no presente caso.

O princípio da insignificância não é aplicável, pois o réu possui reincidência específica em crimes contra o patrimônio, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta, afastando a atipicidade material do fato.

Em análise das provas colhidas, a
materialidade
e a
autoria
resta
ra
m suficientemente demonstradas
pelo Auto de Apreensão e pelas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações dos policiais responsáveis pela ocorrência, do fiscal de segurança do estabelecimento e a confissão do réu. Sentença reformada para condenar o apelado
pela prática do crime previsto no art. 155,

caput
, do Código Penal.

A reincidência específica e os maus antecedentes do réu justificam a fixação do regime inicial semiaberto, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, sendo também inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o art. 44, inciso II, do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Condenação do réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), com pena definitiva fixada em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 57 (cinquenta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

A existência de vigilância eletrônica ou humana no local não caracteriza, por si só, crime impossível, nos termos da Súmula 567 do STJ.

A reincidência específica em crimes contra o patrimônio afasta a aplicação do princípio da insignificância.

O crime de furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que sob vigilância, segundo a Teoria da Amotio.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 17, 33, § 2º, "c", 44, II, e 155, caput; Código de Processo Penal, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 567; STF, HC 136896, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 13/12/2016; STJ, AgRg no AREsp 2.454.215/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0020023-68.2019.8.08.0012

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: VALDIR VENTURA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

T
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida
pelo Juízo
de Direito
da
3
ª Vara
Criminal
d
e
Cariacica

(
link
no Id.
10605712
,
parte
02
pp.
83/86
)
, através da qual julgou
improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o a
pela
do

VALDIR VENTURA,
com base no
art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, quanto às imputações
do crime previsto no
art. 15
5,
caput
, do
Código Penal
.

Nas razões recursais (
Id.
10605712
,
parte
02,
pp.
90/97
), o Ministério Público Estadual requer a condenação do recorrido, alegando que há provas suficientes da materialidade e autoria delitivas, sendo equivocada a aplicação da tese de crime impossível, em afronta à Súmula nº 567 do STJ. Ademais, aduz não ser cabível a aplicação do princípio da insignificância, porquanto o acusado é contumaz na prática de furtos.

Contrarrazões defensivas (
Id.
10605712
,
parte
02,
pp.
104/109
), pugnando pelo desprovimento do recurso, alegando a absoluta ineficácia do meio empregado, bem como a incidência do princípio da insignificância.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (
id. 10692919
) opinando para que seja dado provimento ao recurso do Ministério Público.

A respeito dos fatos objeto dos autos, e
merge da
Denúncia que, no dia 10 de dezembro de 2019,
por volta das 17h52min,
o réu Valdir Ventura
entrou no Supermercado Carone, localizado na Avenida Expedido Garcia, Campo Grande, em Cariacica, dirigiu-se ao setor de chocolates e escondeu barras em sua mochila, em seguida, passou pelos caixas sem pagar e se dirigiu à saída da loja. Ato contínuo, fora abordado pelo fiscal de patrimônio do supermercado, Evandro Bregonci, que apreendeu com ele
nove barras de chocolate da marca Nestlé, no valor total de R$ 67,41
(sessenta e sete reais e quarenta e um centavos)
.

O acusado fora devidamente processado e, ao final da instrução, absolvido das imputações do crime de furto.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A questão central é definir se a intervenção dos agentes de segurança do supermercado, motivada pelo monitoramento contínuo do réu, caracteriza crime impossível, conforme previsto no art. 17 do Código Penal, ou se o crime de furto foi consumado ou ao menos tentado.

O magistrado de primeiro grau afirmou que se tratou de crime impossível, uma vez que restou evidente a impossibilidade do apelado consumar o delito de furto, aduzindo que o meio era absolutamente ineficaz.

Contudo,
o P
arquet
sustenta
erro do decreto absolutório, ao aplicar o conceito de crime impossível, em afronta à Súmula 567 do STJ, defendendo que a presença de vigilância apenas dificulta a ação criminosa, mas não a torna impossível, uma vez que a proteção visa evitar a prática criminosa e não a impede absolutamente.

Após análise pormenorizada dos autos, entendo que a sentença merece ser reformada.

Estabelece o art. 17, do Código Penal:

Crime impossível

Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.

Destaco
qu
e
a diferença entre a tentativa e o crime impossível é que na tentativa o resultado apenas não é alcançado, mas era possível de acontecer; já no crime impossível, o resultado é impossível de ser alcançado, seja pela
absoluta
ineficácia do meio, ou pela
absoluta
impropriedade do objeto.

Relembro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 567, a qual afirma que “
sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
” (
SÚMULA 567,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).

Cumpre consignar,
portanto
, que a existência de câmeras de videomonitoramento ou de segurança no local dos fatos, embora dificulte a consumação delitiva, não a impede, não sendo, portanto, um meio infalível, razão pela qual não se pode afirmar, indiscutivelmente, que o furto nunca poderia se consumar.

No caso dos autos, temos o depoimento do
fiscal patrimonial
do Supermercado,
Sr. Evandro Bregonci,
narrando
que,
a par de não o conhecerem de outras ocorrências,

desconfiaram do
réu
quando entrou no supermercado, assim, o acompanharam pelas câmeras. Somente após verificarem que não pagou pelos itens é que
foi abordado,
ou seja,

após sair
do supermercado, momento em que lhe deram a oportunidade de pagar pelos itens subtraídos, mas ele se negou, assim acionaram a polícia,
que com ele apreendeu as barras de chocolate subtraídas
.

O réu em seu interrogatório judicial confirmou ter subtraído as barras, pois era usuário de drogas e pretendia

vendê-las para pagar dívida de drogas. Afirmou que foi abordado quando descia a rampa do supermercado.

Ora, ao contrário do entendimento d
o juízo
a quo
,
na hipótese dos autos,
o fato d
os seguranças terem desconfiado do réu quando ele entrou no supermercado e o observado nas câmeras de videomonitoramento,
não
fora
capaz de, por si só, impedir o resultado de forma absoluta,
eis que o réu foi
abordad
o já fora do estabelecimento, na rampa de saída do supermercado, que dá acesso direto à rua.

Aponto julgados da Corte Cidadã que, em análise de situações semelhantes à destes autos, aplicou o entendimento sumulado e afastou a tese de crime impossível
,
consignando
que a observação por gerentes e segurança
não
tem o condão de resultar na prática de crime impossível, uma vez que não impossibilita, por absoluto, a fuga do meliante:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
SISTEMA DE MONITORAMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. SUMULA 567/STJ.
INVERSÃO DA POSSE. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - No presente caso, já foi devidamente esclarecido, na decisão agravada, que não se verifica qualquer constrangimento ilegal apto à concessão da ordem, de ofício, porquanto alegação de crime impossível, pela existência de vigilância e sistema de monitoramento eletrônico no estabelecimento comercial, por si só, não afasta a viabilidade da conduta praticada, quando existe a inversão da posse, ainda que breve (Súmula n. 567/STJ).

III - "A existência de sistema de monitoramento eletrônico ou a observação do praticante do furto pelo gerente do supermercado, como ocorreu na espécie, não rende ensejo, por si só, ao automático reconhecimento da existência de crime impossível, porquanto, mesmo assim, há possibilidade de o delito ocorrer. Incidência da Súmula 567 desta Corte. Tese firmada em recurso representativo da controvérsia
(Resp nº 1.385.621/MG, DJe 02/06/2015)" (HC n. 357.795/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de01/08/2016).

IV -

"Para a consumação do crime de furto, não se exige a posse mansa, pacífica e desvigiada da res furtiva, sendo reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF e do Superior Tribunal de Justiça - STJ a aplicação da teoria da amotio, que a apenas demanda a inversão da posse do objeto material do crime"
(RHC n. 74.846/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 26/05/2017).

V - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 583.297/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 25/8/2020);

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A vigilância e a observação do agente por empregado do estabelecimento não induzem, necessariamente, à configuração do crime impossível, pois é possível que o agente, por habilidade ou rapidez, burle o sistema ou despiste o funcionário e consiga empreender fuga do local
, bem como pode ocorrer do próprio sistema vir a falhar por problemas técnicos, conforme a inteligência da Súmula 567 do STJ.

2. Os sistemas de vigilância apenas reduzem a possibilidade de consumação dos furtos.
Trata-se de medidas preventivas dos empresários na proteção de seus estabelecimentos, ante a ineficiência estatal, sendo completamente descabido cogitar conferir o benefício da excludente de tipicidade à criminalidade ocorrida contra aqueles que investem na segurança de seu patrimônio e, reflexamente, dos próprios clientes.

3. A Quinta Turma desta Corte Superior reconhece que
o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva,
salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese, eis que o agravante é reincidente, ostenta vários antecedentes por crimes contra o patrimônio e, quando praticou o presente furto, estava em liberdade provisória concedida há poucos dias, o que denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.454.215/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023.)

Des
tarte
, na esteira do entendimento da jurisprudência, entendo que o fato d
o
apelad
o ter sido
observad
o
, seja pelo sistema de monitoramento, seja pelo segurança do supermercado, durante toda a sua empreitada criminosa, não importa na
absoluta ineficácia
do meio, mas apenas a
ineficácia relativa
, havendo potencialidade lesiva em suas condutas,
assim,
afasto a ocorrência de crime impossível.

Prosseguindo com a análise das provas da
materialidade
e da
autoria,
verifico que restam suficientemente demonstradas pelo
Boletim Unificado (
Id.
10605712
,
parte
0
1
,
pp.
09/11
), pelo Auto de Apreensão (
Id.
10605712
,
parte
0
1
,
pp.
23
) e pelas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações dos policiais responsáveis pela ocorrência, do fiscal de segurança do estabelecimento e a confissão do réu.

Quanto à alegação defensiva de que o crime teria sido tentado,
cabe a análise quanto ao
iter criminis.

De acordo com a Teoria da
Amotio
ou
Aprehensio
,
resta consumado o delito quando há a inversão da posse, não necessitando ser ela mansa, pacífica ou desvigiada.

Diante do depoimento do segurança e do próprio réu, observo que foi abordado fora do estabelecimento, já com os objetos furtados dentro de sua mochila.

Deste modo, vislumbro que houve a efetiva inversão da posse, com o completo transcurso do
iter criminis
, devendo o crime ser entendido como consumado.

Por fim,
cumpre analisar
a possibilidade de
aplicação
do
princípio da insignificância
(
ou da bagatela
), o qual, como cediço,
é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal.
Em tais
situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Ocorre
que
a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído
,
mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais,
sendo
que,
n
o julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF
reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
,
em
que
se deve
considera
r
a
reincidência ou a contumácia do agente.

No caso vertente, observa-se que o valor dos bens subtraídos (
R$ 67,41 -
sessenta e sete reais e quarenta e um centavos
) corresponde a aproximadamente 6% (seis por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 998,00 – novecentos e noventa e oito reais),
preenchendo
, a princípio, o critério objetivo adotado pela jurisprudência como um dos parâmetros para o reconhecimento da insignificância, embora não vinculativo – (STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.207/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022).

Quanto ao critério da
essencialidade
, também utilizado pelo Supremo Tribunal Federal (RHC 198175 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/11/2021), observa-se que, no caso, os bens subtraídos
não eram essenciais,
consistindo em diversas barras de chocolate, tendo o réu assumido que as trocaria por drogas.

Por outro lado, em consulta aos autos da Execução penal nº 0016133-97.2014.8.08.0012, verifiquei que o apelante é

multir
reincidente,
inclusive, específico,
pois

possui
três condenações por furto (nº 0016684-43.2015.8.08.0012, 0010904-25.2015.8.08.0012 e 0016413-34.2015.8.08.0012), e, ainda, outra condenação por ameaça (autos nº 0008281-85.2015.8.08.0012).

Tal situação revela, sob o prisma subjetivo, que
não
é possível falar-se em ausência de reprovabilidade do comportamento, impossibilitando a aplicação do Princípio da Insignificância.

Ante todo o exposto, CONDENO
O
APELAD
O
VALDIR VENTURA
pela prática do crime previsto no art. 155,

caput
, do Código Penal.

Passo à dosimetria.

Na primeira fase, entendo que a
culpabilidade
não deve ser
valorada negativamente,
pois não há elementos que
demonstr
em
dolo além da normalidade do tipo. Não há elementos suficientes para se aferir a conduta social e personalidade. Há
maus antecedentes
(
utilizo uma das condenações
). Os motivos são inerentes ao crime, as circunstâncias não extrapolam o normal. Não há consequências, uma vez que os bens foram todos apreendidos. O comportamento da vítima não influenciou no ilícito.

Deste modo, valorada negativamente apenas uma circunstância judicial, e utilizando como parâmetro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de exasperar em 1/8 cada circunstância, calculada entre o mínimo e o máximo da pena cominada ao ilícito, fixo a pena base em

0
1
(
um
) ano
e

04
(
quatro
) meses de reclusão, e
53
(
cinquenta e três
) dias-multa
.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, mas considerando ser o réu multirreincidente, deixo de compensá-las, agravando a pena em 1/12, a qual fixo em 01 (um) ano, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 57 (cinquenta e sete) dias-multa.

Inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, estabeleço a pena definitiva em
0
1
(
um
) ano,
5 (cinco) meses
e 1
0
(
dez
)
dias
de reclusão, e
57
(
cinquenta e sete
) dias-multa
, arbitrando cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que o réu é
reincidente
(Art. 44, inciso II, do Código Penal).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, observo que
o
apelad
o
é reincidente específic
o
. Assim, desfavorável circunstância judicial e sendo reincidente específic
o
, fixo o
regime inicial de pena como
SEMIABERTO
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público Estadual, CONDENANDO o apelado VALDIR VENTURA pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 5 (cinco) meses e 10 (dez) duas de reclusão, e 57 (cinquenta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)